Tribunal: TJMT
Processo: 1000297-23.2024.8.11.0048
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1000297-23.2024.8.11.0048

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, CARTÃO DE CRÉDITO]

RELATOR:
EXMO. SR. DES
. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

REDATORA DESIGNADA
: EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

TURMA JULGADORA:

[
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS,
EXMA. SRA.
DES
A
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
EXMO. SR.
D
R
MARCIO APARECIDO GUEDES,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARILSEN ANDRADE ADDARIO,
EXMA. SRA.
D
RA
. TATIANE COLOMBO]

PARTE(S):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), JOSEMAR RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 396.250.011-15 (APELADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL (EXMA. DESEMBARGADORA CLARICE CLAUDINO DA SILVA), ACOMPANHADA PELO 2º VOGAL (EXMO. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES), 3ª VOGAL (DESA.
MARILSEN
ANDRADE
ADDARIO
) E 4ª VOGAL (DRA. TATIANE COLOMBO), VENCIDO O RELATOR, QUE O PROVEU PARCIALMENTE

E

M

E

N

T

A

Direito Do Consumidor. Apelação Cível. Cartão De Crédito Consignado. Ônus Da Prova. Improcedência Dos Pedidos.
Recurso Provido
.

I. CASO EM EXAME

Ação proposta por servidor público contra o Banco Santander S.A., alegando contratação de empréstimo consignado em janeiro/2013, mas com descontos sob a rubrica de cartão de crédito consignado.

Pedido de modulação contratual, restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar: (i) a existência e regularidade da contratação bancária impugnada; e (
ii
) a responsabilidade do banco pela cobrança sob a rubrica de cartão de crédito consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há registro de contratação em janeiro/2013 com o Banco Apelante, tampouco prova individualizada da operação alegada.

A existência de múltiplos contratos firmados com a instituição a partir de 2016, sem indicação precisa do contrato impugnado, impede o acolhimento da tese autoral.

Cabe ao consumidor comprovar fato constitutivo de seu direito, não sendo cabível a inversão do ônus da prova sem verossimilhança da alegação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.

Tese de julgamento: "
A ausência de prova mínima e individualização do contrato impugnado impede o reconhecimento de cobrança indevida em operação consignada
".

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR
. DES
.
SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA – MT
que, nos autos da AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E REPETIÇÃO DE INDEBITOS c/c NULIDADE CONTRATUAL POR JUROS ABUSIVOS nº
1000297-23.2024.8.11.0048
, ajuizada por
JOSEMAR RODRIGUES DE SOUZA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos: (destaques no original)

[...]

3.1.
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
os pedidos da ação proposta por
JOSEMAR RODRIGUES DE SOUZA
em desfavor de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, para:

a)

DETERMINAR
o cancelamento definitivo do contrato objeto da ação e a cessação dos descontos efetuados mensalmente;

b)

CONDENAR
a parte ré a restituir à parte autora a quantia de R$ 25.938,56 (vinte e cinco mil novecentos e trinta e oito reais e cinquenta e seis centavos,
EM DOBRO
, devendo ser corrigidos pelo INPC/IBGE de juros legais a partir da data dos respectivos descontos (Súmulas 54 e 43 do STJ);

c)

CONDENAR
a parte ré a pagar a parte autora, a título de danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ).

4.
Condeno ainda a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC.

[...]

A apelante defende, preliminarmente, a ocorrência de prescrição e decadência. No mérito, pugna pelo provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...] A sentença prolatada, data vênia, deve ser reformada, pois a alegação autoral de que celebrou um contrato de empréstimo, e não, um contrato de cartão de crédito consignado com a constituição de reserva de margem consignável, não coaduna com a verdade e com os documentos probatórios juntados aos autos que demonstram a devida contratação deste último [...]
”;

2)
“
[...] A parte Recorrida assinou junto ao banco recorrente em data de 14.02.2012 um Contrato de Cartão de Crédito Consignado, contrato nº 00820564926 [...]”
;

3)
“
[...] o CONTRATO encontra-se assinado pela parte apelante, de modo que em momento algum a autenticidade das assinaturas fora questionada, parte-se do pressuposto que o cliente entendeu as condições da contração [...]
”; e

4)
“
[...] ante a ausência de má-fé de parte do apelante, bem como existência de hipótese de engano justificável, inaplicável a restituição em dobro dos valores descontados [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

A parte apelada, por sua vez, em suas Contrarrazões (ID. 257995223), pugna pelo desprovimento do apelo e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V

O

T

O

(
PRELIMINAR RECURSAL – DECADÊNCIA)

EXM
O
. SR
. DES
.
SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

(
RELATOR
):

Egrégia Câmara:

A parte recorrente alega, em preliminar, prejudicial de mérito de decadência, sob o fundamento de que transcorreu o prazo decadencial entre a assinatura do contrato e a distribuição da ação.

Ao caso, importa consignar que a matéria da decadência está regulamentada pelo Código Civil, em seu artigo 178,
in
verbis
:

Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado:

I -
no
caso de coação, do dia em que ela cessar;

II -
no
de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico;

III - no de atos de incapazes, do dia em que cessar a incapacidade.

No entanto, em que pese os argumentos aventados, não comporta acolhimento a preliminar suscitada, considerando que se trata de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

Nesse sentido é a jurisprudência: (grifamos)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - PRAZO DE 10 ANOS - TERMO INICIAL - EFETIVO PAGAMENTO - REJEITADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - REJEITADA - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “(...). 1. A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo prescricional
vintenário
na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetiva lesão, ou seja, do pagamento. (...)” (
AgInt
no
AREsp
1234635/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021,
DJe
03/03/2021).
Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente
. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de manter a sentença que limitou as taxas de juros aplicadas ao contrato e determinou a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

(TJ-MT 10425193220218110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 06/04/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS - EMPRÉSTIMO CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONTO MINIMO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABUSIVIDADE - OFENSA AO DEVER DE BOA-FÉ E DE INFORMAÇÃO - REVISÃO - POSSIBILIDADE - READEQUAÇÃO A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS - DANO MORAL - AUSÊNCIA - INDENIZAÇÃO INDEVIDA.
Em se tratando de violação contínua de direito, tendo em vista que os descontos ocorrem mensalmente, não há que se falar em decadência ou prescrição, considerando que o termo inicial do prazo corresponde à data do vencimento da última parcela do contrato de cartão de crédito consignado
. Não estando o pedido inicial fundado na prestação defeituosa de serviço, e sim na cobrança abusiva de valores em contrato firmado pelas partes, a rejeição da prejudicial de decadência do direito de reclamação é medida que se impõe. Se os termos do contrato firmado entre as partes implicam em abusividade por parte da instituição financeira, pois inexiste uma limitação ou mesmo um número de parcelas para quitação do empréstimo, gerando lucros exorbitantes ao banco e, principalmente, desvantagem exagerada ao consumidor, deve ser reconhecida a nulidade da cláusula contratual, que implica no acolhimento do pedido de conversão do cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado. Não havendo notícia de que o consumidor tenha sofrido violação a sua honra objetiva ou que tenha atuado efetiva e infrutiferamente na esfera extrajudicial para resolver o litígio, não há que se falar em condenação por danos morais.

(TJ-MG - AC: 10000200409969001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 20/05/2020, Data de Publicação: 21/05/2020)

APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
1) Decadência. Pretensão do Banco apelante de ver reconhecida a decadência do prazo para a autora pleitear a anulação do negócio jurídico realizado, com fundamento no art. 178, inc. II do CC. Inocorrência. O cerne da questão envolve declaração de nulidade do contrato e pretensão condenatória, sendo aplicável, portanto, o prazo prescricional previsto no Código Civil. Ademais, cuida-se de relação de prestação continuada, o que impede a pronúncia da decadência, uma vez que a pretensão se renova a cada mês.
2) Cartão de crédito consignado, com aparência de empréstimo consignado tradicional. Indução em erro essencial quanto à natureza do negócio jurídico. Anulação, nos termos do art. 138 do CC. Conversão possível (art. 170 do CC). Empréstimo que deverá ser recalculado em cumprimento de sentença, com base nas regras existentes para empréstimos consignados. Incabível a devolução em dobro das quantias pagas, pois houve empréstimo efetivo, malgrado em modalidade não desejada pela consumidora. 3) Danos morais não configurados. Direitos da personalidade que não foram violados. Dignidade preservada. Reforma parcial da sentença, apenas para afastar os danos morais. Sucumbência recíproca mantida. - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10020998120208260047 SP 1002099-81.2020.8.26.0047, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 16/02/2021, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2021)

Assim sendo, considerando que
o documento de ID. 257995188 demonstra que foram realizados descontos até novembro de 2022
, rejeito a preliminar de decadência arguida.

VOTO – PRELIMINAR RECURSAL – PRESCRIÇÃO

Defende a apelante que a pretensão do direito do requerente encontra-se prescrita, tendo em vista que o lapso temporal entre a assinatura do contrato e a propositura da ação.

Contudo, no que concerne a prescrição dos descontos efetivados, tratando-se de reparação de danos causados por fato do serviço, o prazo prescricional incidente é o de 05 (cinco) anos, segundo o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor,
litteris
:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Além disso, merece ser destacado que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido: (grifamos)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FATO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL APLICÁVEL À PRETENSÃO RESSARCITÓRIA ORIUNDA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÚLTIMO DESCONTO INDEVIDO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. 2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
. Precedentes. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1720909 MS 2020/0159727-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/11/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário,
aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário
. 3. Agravo interno improvido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1728230 MS 2020/0174210-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/03/2021)

Assim, considerando que no caso em apreço se trata de desconto em folha de benefício previdenciário de servidor aposentado
e que foram realizados descontos até novembro de 2022
, não merece provimento a preliminar de prescrição.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a instituição financeira apelante busca a reforma da sentença que julgou parcialmente os procedentes os pedidos iniciais e, ainda, a condenou ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

A parte Apelante afirma que o consumidor tinha conhecimento de que se tratava de contrato de cartão de crédito consignado e que teria utilizado o cartão para saques, por meio de transferências via TED para conta por ele indicada para recebimento.

Pois bem.

O recurso comporta parcial acolhimento.

Primeiramente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, serem aplicadas regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Dessa forma, tem-se que a responsabilidade da instituição financeira ré pelos danos causados aos seus clientes é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Primeiramente, merece ser destacado que, embora a sentença tenha reconhecido a inexistência do contrato e determinado a devolução em dobro dos valores, posto que não fora apresentado pelo banco o contrato assinado, tenho que tal parte merece ser reformada, dando-se provimento ao pedido da Apelante para que seja reconhecida a existência de contrato entre elas. Isso porque a própria parte consumidora narra, em sua inicial, que realizou a contratação de serviço com a instituição financeira, sendo que o cerne da lide diz respeito à modalidade da contratação: enquanto o banco apelante defende se tratar de contrato de cartão de crédito consignado, o consumidor assevera que realizou contrato de empréstimo pessoal consignado.

Reconhecida a existência do contrato, posto que fora expressamente afirmado pelo consumidor na Inicial, cumpre evidenciar que, em que pese a instituição bancária afirmar que o consumidor tinha pleno conhecimento da modalidade contratada (cartão de crédito consignado), ela não comprova, por meio de documentos hábeis, o suposto envio, recebimento ou utilização do cartão por parte do autor, ônus que competia ao réu, consoante dispõe o inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Desse modo, o que se verifica é que a parte autora autorizou a reserva de margem consignável acreditando que se tratava de empréstimo pessoal consignado, todavia, os descontos realizados em sua renda se referem a pagamento do valor mínimo de fatura de cartão de crédito.

Diante dos fatos narrados, restou caracterizado o vício de consentimento no negócio jurídico, pois, induzida a erro, acreditou a parte autora que estaria contratando empréstimo consignado quando, em verdade, lhe foi imputado cartão de crédito consignado.

Assim sendo, não há como se atender ao pleito do banco Apelante para que seja reconhecida a contratação na modalidade cartão de crédito consignado, visto que não há qualquer prova satisfatória nesse sentido e o consumidor alegue que realizou a contratação de empréstimo pessoal consignado.

Além disso, como não fora apresentado o contrato firmado entre as partes, não é possível confirmar se o consumidor efetivamente concordou com a taxa de juros efetivamente praticada no caso. Ante essa situação, a Súmula 530 do STJ dispõe que: “
Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor.
”

Nesse sentido, transcrevo abaixo alguns julgados deste Tribunal: (grifos nossos)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS – CONTRATO NÃO JUNTADO AOS AUTOS - ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – POSSIBILIDADE - SÚMULA 530 DO STJ - RESTITUIÇÃO SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor”. (Súmula 530/ STJ)

(N.U 1011215-36.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 26/03/2024)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PACTUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - (ART. 85, §2º, DO CPC) - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

“Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor” (Súmula 530 do STJ).

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ.

A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS).

A verba honorária deve ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o montante da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa. E tem de recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do advogado, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito.

(N.U 1001091-06.2022.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023,
Publicado
no DJE 22/08/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO – CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS – FIXAÇÃO DE ACORDO COM TAXA MÉDIA DE MERCADO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 530/STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os juros remuneratórios devem ser fixados segundo a taxa média do mercado para operações da mesma espécie, quando não for possível aferir a taxa de juros pactuada, pela falta de previsão contratual.

(N.U 1011831-53.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023,
Publicado
no DJE 11/07/2023)

O negócio contratual questionado não observou o dever de informação por parte da instituição financeira, violando o artigo 6.º do Código de Defesa do Consumidor, vez que a parte autora tinha a intenção de realizar empréstimo consignado, com termo final e juros pré-definidos; modalidade contratual completamente distinta de um cartão de crédito consignado, com desconto do pagamento mínimo de sua remuneração, taxas de juros variáveis e consideravelmente superiores as taxas aplicadas para a modalidade de crédito pessoal consignado.

Nesse sentido, necessário se faz mencionar o entendimento jurisprudencial (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO CONSUMIDOR.
INDUÇÃO A ERRO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. ABUSIVIDADE.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO E DO ENVIO DO CARTÃO
. AUSÊNCIA DE RESPEITO AO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO ART. 6º E AO INCISO IV, DO ART. 51, DO CDC. AUTORA QUE PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA PAGAMENTO EM PARCELAS FIXAS.
VALOR DISPONIBILIZADO MEDIANTE TED
.
CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO BANCO RECORRIDO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de
credito
consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas. 2.
Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, o contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, devendo ser adequada a taxa de juros à média de mercado para essa modalidade de empréstimo
. 3. A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais. 4. No caso dos autos, muito embora incida o Código de Defesa do Consumidor, não há nenhuma hipótese de dano “in
re

ipsa
”, posto que sequer houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, cabia a parte autora/recorrente comprovar que sofreu os danos morais. 5. Sentença reformada. 6. Recurso parcialmente provido. (TJMT - N.U 1002306-57.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022,
Publicado
no DJE 30/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - DESCONTOS A TÍTULO DE CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/ CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – VIOLAÇÃO AO INCISO IV, DO ART. 51, DO CDC -
CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- DANO MORAL – ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-
Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de
credito
consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas
. Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, declarar-se-á parcialmente nulo o contrato firmado entre as partes, devendo ser adequada a taxa de juros à média de mercado. (...). (N.U 1033974-75.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2019,
Publicado
no DJE 11/11/2019)

ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REALIZAÇÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
TRANSFERÊNCIA DO VALOR EMPRESTADO REALIZADO ATRAVÉS DE TED. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE COADUNA COM A MODALIDADE DE CRÉDITO DO CARTÃO DE CRÉDITO
. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR SUA COBRANÇA. ONEROSIDADE EXECESSIVA. DEVER DE RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS INDEVIDAMENTE SUBTRAÍDAS. DE FORMA DOBRADA. DANO MORAL CONFIGURADO.SUCUMBÊNCIA. REFORMADA. Apelação Cível provida.” (grifei). (TJPR - 16ª C. Cível - AC - 1694017-1 – Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Paulo Cezar
Bellio
- Unânime - J. 30.08.2017)

Assim, deve ser parcialmente provido o recurso da instituição financeira neste ponto, reformando-se parcialmente a sentença para reconhecer a existência de relação contratual entre as partes. Todavia, não é possível acolher o pedido feito pela instituição financeira quanto à modalidade contratual e nem quanto às taxas de juros, posto que o contrato não fora apresentado e não há provas de que o consumidor tinha plena ciência de se tratar de um cartão de crédito, razão pela qual os débitos contraídos pelo consumidor devem ser revisados
com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação para a modalidade Empréstimo Pessoal Consignado, principalmente em razão do que determina a Súmula 530 do STJ.

Nessa mesma linha, também entendo que deve ser parcialmente sentença no que se refere à devolução de valores. A meu ver, se acaso restar demonstrado, quando da liquidação da sentença, que os descontos realizados pela instituição financeira foram superiores ao valor devido pelo consumidor (ou seja, após a quitação do débito recalculado pela taxa de juros de crédito pessoal consignado), a devolução deve ser feita
de forma simples (e não de forma dobrada)
, em consonância com o art. 42, § único, do CDC.

É a jurisprudência: (grifamos)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE SEGURO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – DESCONTOS INDEVIDOS – DANO MORAL CARACTERIZADO - DANO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO EM VALOR MÓDICO – PEDIDO DE REDUÇÃO - INVIABILIDADE –
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - PRECEDENTES
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial do prazo prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato.

II - Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples débito indevido em conta bancária do cliente.

III – O valor da indenização, se fixado em patamar inferior aos parâmetros aplicáveis na espécie, sem que a parte beneficiária manifeste sua irresignação pelas vias recursais adequadas, a indenização por danos morais merece apenas ser mantida, em atenção ao preceito que veda a reformatio in pejus.

IV - A devolução em dobro do valor indevidamente cobrado e pago, pressupõe a ocorrência de má-fé, a qual não se presume.

V - Não ficando demonstrada a má-fé nas cobranças realizadas, ainda que indevidas, não se mostra justificável a imposição da devolução em dobro dos valores recebidos.

(N.U 1000533-09.2023.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 25/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E PREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PEDIDO REVISIONAL EM CONTESTAÇÃO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – ABUSIVIDADE DEMONSTRADA –VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA AFASTADA –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos termos definidos pelo Egrégio STJ no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a estipulação de seguro prestamista (ou de proteção financeira), em contratos bancários, deve garantir ao consumidor, além da opção de contratar ou não o seguro, a possibilidade de escolher a instituição com a qual contratar, sob pena de configurar venda casada, prática abusiva nos termos do art. 39, inc. I, do CDC.

A devolução em dobro do que foi cobrado a maior se faz necessária demonstração da má-fé da parte, o que não se verifica na espécie.

(N.U 1000809-12.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 27/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DESCUMPRIMENTO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL – ABUSIVIDADE CONSTATADA – READEQUAÇÃO DE ACORDO COM OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO AUTOR EM CONSONÂNCIA COM O LAUDO DO PERITO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos casos de recuperação de consumo em que há necessidade de retirada do medidor é imprescindível que se lacre o equipamento após a retirada, mediante recibo, e que seja encaminhado por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica em laboratório, conforme prevê o § 5º do art. 129 da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Descumprida a exigência, a perícia administrativa não é hábil a comprovar a irregularidade e a cobrança nos moldes impostos pela concessionária, porquanto o ato ofendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Havendo comprovação de que o valor apurado é abusivo conforme detectado pelo perito judicial, devida a readequação de acordo com os cálculos apresentados pelo autor em consonância com o laudo do expert judicial.

A repetição em dobro a que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de pagamento indevido, bem como a má-fé do credor, o que não ocorreu no caso em apreço, razão pela qual a devolução deve se dar na forma simples.

(N.U 1002285-54.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 24/07/2024)

Por fim, em relação ao Dano Moral, entendo que no presente caso não houve comprovação de sua ocorrência, haja vista não ter ocorrido nada além da cobrança indevida, não tendo ocorrido negativação
etc
., nem provas de que o consumidor foi exposto ao ridículo ou sofrido qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Esse é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO -
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.
É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.
(TMT - N.U 1005380-61.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022,
Publicado
no DJE 15/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INCIDÊNCIA DO CDC. REVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA “PACTA SUNT SERVANDA”. ARTIGO 6º INCISO V DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE COMPROVADA. REVISÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL VERIFICADA NO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVIDA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
6. A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais. 7. No caso dos autos, muito embora incida o Código de Defesa do Consumidor, não há nenhuma hipótese de dano “in
re

ipsa
”, posto que sequer houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, cabia ao autor/apelado comprovar que sofreu os danos morais
. [...] (TJMT - N.U 1023268-96.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 19/05/2020,
Publicado
no DJE 22/05/2020)

Salvo algumas situações pontuais e excepcionais, diviso do entendimento emanado pelo STJ, de que
“Consoante entendimento desta Corte Superior, não há falar em dano moral in
re

ipsa
em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Precedentes.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1689624 GO 2020/0085068-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/04/2021)

Dessa forma, diante do exposto, não há de ser reconhecida a existência de danos morais no caso em apreço.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para:

1) Reconhecer a existência de contrato entre as partes;

2) Determinar que seja aplicado ao contrato a taxa média de juros publicada pelo BACEN para a modalidade “crédito pessoal consignado”, conforme previsão da Súmula 530 do STJ;

3) Se acaso restar demonstrado, quando da liquidação da sentença, que os descontos realizados pela instituição financeira foram superiores ao valor devido pelo consumidor (ou seja, após a quitação do débito recalculado pela taxa de juros de crédito pessoal consignado), seja feita a devolução de valores
de forma simples (e não de forma dobrada);

4) Afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Mantenho inalterados os demais termos da sentença.

Em razão do provimento do parcial provimento recurso e a parcial procedência da ação, de rigor a redistribuição do ônus sucumbência, conforme previsão do art. 86 do CPC, razão pela qual, com fundamento no art. 85,
caput
e §§ 1º, 2º, do CPC, condeno ambas as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, no montante de 15% sobre o valor da condenação (tal como consta na sentença), sendo devidos 7% para o patrono da parte consumidora e 8% para o patrono da instituição financeira, restando suspensa a exigibilidade em face deste último em razão da concessão do benefício da justiça gratuita.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, porque, de acordo com o STJ, “
não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso
”. (
AgInt
no
AREsp
1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019,
DJe
22/08/2019).

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(1
ª
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria
.

V O T O

EXMO. SR. D
R
.
MÁRCIO APARECIDO GUEDES
(2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista
.

SESSÃO DE 15 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL):

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para analisar melhor os fatos.

A hipótese dos autos versa sobre matéria bancária de entendimento consolidado, uma vez que todos os debates atinentes ao dever de cumprir o que está posto no Contrato Bancário (se existente) já foram esgotados tanto na Corte Superior de Justiça, quanto neste Tribunal de Justiça.

O caso retrata a ação manejada por Josemar Rodrigues de Souza em face do Banco Santander S.A. (antigo Olé Bonsucesso S.A.) ao argumento de que aderiu empréstimo consignado em folha de pagamento no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), iniciados em janeiro/2013.

Aduziu que, até agosto/2022, havia quitado 118 (cento e dezoito) parcelas sob a rubrica cartão de crédito consignado, cuja modalidade não fora a contratada.

A despeito da impugnação ao tipo de operação bancária lançada na sua folha de pagamento, o Apelado não informou qual seria o valor da aludida parcela. Na verdade, limitou-se a dizer que pagou indevidamente a importância de R$ 25.938,56 (vinte e cinco mil novecentos e trinta e oito reais e cinquenta e seis centavos).

Disse ter ajuizado reclamação no PROCON, mas não teria obtido retorno, motivo pelo qual ajuizou a vertente demanda.

Arguiu que, ao perceber que estava pagando por algo que não contratou, o consumidor disse que faria jus a:

modulação da operação bancária
, passando de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, mediante juros remuneratórios de 1,52% ao mês, sem capitalização mensal;

restituição dobrada
de tudo o que foi descontado, sem justa causa, desde janeiro/2013, e;

reparação
indenizatória por danos à sua honra.

O servidor público instruiu a inicial, dentre outros documentos, com as fichas financeiras do lapso de 10 (dez) anos, compreendida entre
Janeiro
de 2013 até novembro de 2023, cujo escopo seria comprovar a tese de que o Banco Apelante teria registrado na sua folha de pagamento o empréstimo sob a rubrica: “cartão de crédito consignado” de forma indevida.

Desde logo, verifico que
não
foi possível identificar qualquer anotação na folha de pagamento em benefício do “Banco Santander S.A.” ou, ainda, do “Banco Olé Bonsucesso S.A.” em janeiro de 2013, seja a título de cartão de crédito consignado, seja de empréstimo consignado.

Abaixo, colaciono o recorte referente ao mês de janeiro/2013:

Aliás, tomei o cuidado de examinar todas as fichas financeiras juntadas na inicial e, em verdade, o Apelado celebrou inúmeras contratações de cartão de crédito consignado e empréstimo consignado com muitas instituições bancárias diferentes.

Particularmente com o Banco Olé S.A., nota-se que, a partir de
janeiro/2016
, foram registradas duas operações bancárias na folha de pagamento do servidor, sendo: uma de empréstimo consignado, com parcela de R$ 445,46 (quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), e a outra de cartão de crédito consignado com desconto de R$ 14,82 (quatorze reais e oitenta e dois centavos).

Na ficha financeira de outubro/2018, havia 06 (seis) operações de empréstimo consignado celebrado com o Banco Olé S.A. e mais 01 (uma) de cartão de crédito consignado.

Já em agosto/2019, a quantidade de empréstimo consignados firmados com o Apelante saltou de 06 (seis) para 09 (nove) operações financeiras, além de permanecer o registro da consignação do cartão de crédito.

Assevero, ainda, que a rubrica cartão de crédito consignado do Banco Olé S.A. (posteriormente Banco Santander) foi excluída a partir da folha de pagamento de
agosto/2022
.

Na contestação, o Apelante juntou cópia de várias faturas de cartão de crédito, com vencimento desde
março de 2012
, o que significa que o Apelado já mantida relação de negócios com o Apelante muito antes das consignações impugnadas nesta demanda.

Encerrada a instrução, sobreveio a sentença recorrida, na qual o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, eis que, no seu modo de ver, o Banco Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o vínculo contratual.

Ao analisar as razões do apelo, o ilustre Relator concluiu pela reforma parcial da sentença. Reconheceu a existência do contrato bancário, mas determinou que fosse aplicada a taxa dos juros remuneratórios praticada na modalidade crédito pessoal consignado e, se acaso sobejar crédito, que o montante seja repetido na forma simples. No mais, rechaçou o pedido indenizatório por danos morais.

Em que pese às judiciosas fundamentações do relator, ouso divergir do seu entendimento, pois a meu ver, o caso é de total improcedência dos pedidos.

De início, convém anotar que a relação entre as partes é de consumo, a teor do Verbete 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

A despeito disso, não é raro que mutuários de contratos bancários ajuízem ação judicial imputando ao Banco o ônus da prova de suas alegações. Conquanto a relação entre cliente e Banco seja regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, em se tratando de fato facilmente comprovável pelo mutuário, cabe a ele demonstrar o direito alegado na inicial.

E isso se deve ao fato de que o CPC adota a Teoria Estática de Distribuição do Ônus da Prova, ou seja, a prova é de quem alega. Ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito e, ao réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Isto é dado como regra.

Com o advento do CDC, o artigo 6.º, inciso VIII, trouxe a facilitação da defesa dos direitos do consumidor com a inversão do ônus da prova, desde que, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Em princípio, o consumidor tende a ser a parte hipossuficiente das relações de consumo; então, em caráter excepcional, inverte-se o ônus da prova para o prestador de serviços, que figura como a parte forte na relação.

Na espécie, o Apelado não foi capaz sequer de individualizar a operação bancária questionada, já que está incontroverso ter sido registrado na sua folha de pagamento mais de 10 (dez) empréstimos consignados com o Banco Apelante, além de um cartão de crédito consignado.

Retomando o foi que foi alegado na petição inicial, o Apelado disse que aderiu ao empréstimo consignado no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), iniciados em janeiro/2013. Contudo, conforme exposto neste voto, não há registro de operação nesse período em favor do Apelante.

Em verdade, as assertivas trazidas na inicial são genéricas, e desconexas com as próprias provas juntadas, o que justifica o não acolhimento dos pedidos, sobretudo porque não é dado ao julgador analisar eventual abusividade ou desequilíbrio contratual com base em suposições.

Repito, o Apelado não foi capaz sequer de individualizar um dos vários empréstimos consignados que contratou desde janeiro/2016 com a instituição Apelante.

É certo que, além de articular fundamentação precisa com indicação de contratos e cláusulas impugnados, cabia ao Apelado apresentar narrativa coerente, sobretudo porque teve acesso a documento que lhe possibilitava trazer a informação mais precisa para o crivo do julgador.

Feitos esses esclarecimentos, ouso divergir do Relator,
dou provimento ao apelo
, reformo a sentença e julgo improcedentes os pedidos iniciais.

Inverto o ônus de sucumbência e mantenho os honorários advocatícios; contudo, suspendo a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2º VOGAL):

Com a devida vênia,
acompanho o voto da
divergência
.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento, prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 29 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O

EXMA. SRA. DE
SA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (3ª VOGAL – CONVOCADA):

Peço vênia ao douto Relator e acompanho a divergência inaugurada pela Desa. Clarice Claudino da Silva

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (4ª VOGAL – CONVOCADA):

Peço vênia ao douto Relator e acompanho a divergência inaugurada pela Desa. Clarice Claudino da Silva

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025